Tribunal: TJSP
Processo: 2279588-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – DESPESAS CONDOMINIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – QUESTÃO ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO BOJO DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO.
- Perda superveniente do interesse recursal em face da análise da matéria deduzida no presente (exigibilidade do título em relação ao ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE – DESPESAS CONDOMINIAIS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – QUESTÃO ANALISADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NO BOJO DOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO.
- Perda superveniente do interesse recursal em face da análise da matéria deduzida no presente (exigibilidade do título em relação ao ora agravante), quando do julgamento do recurso de apelação por esta E. Câmara.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.